Tribunal: TJES
Processo: 0000040-92.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000040-92.2025.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON FERREIRA MENENGUSSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 141 dias-multa e pagamento de R$ 1.000,00, a título de reparação mínima por danos morais pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, consistente na subtração de botija de gás de estabelecimento comercial durante a madrugada, enquanto o apelante cumpria pena em regime aberto por outro delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentada; (ii) definir a adequação do regime inicial semiaberto diante da pena aplicada e da reincidência; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da condenação à indenização por danos morais fixada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o crime é cometido enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito, denotando maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4.
A existência de condenação criminal transitada em julgado autoriza a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.
5.
A prática do delito durante o repouso noturno, ainda que não configure causa de aumento no furto qualificado, pode justificar a elevação da pena-base como circunstância judicial desfavorável.
6.
A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, bastando fundamentação adequada e proporcionalidade, atendendo ao art. 59, do Código Penal.
7.
A pena superior a quatro anos, somada à reincidência e aos antecedentes, justifica o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e jurisprudência do STJ.
8.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia com indicação do montante, sendo desnecessária instrução específica em razão da presunção do dano moral
in re ipsa
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 33, § 2º, “b”, e 155, § 4º, II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/03/2022; STJ, HC 932.908/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 10/02/2025; STJ, REsp 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27/06/2025; STJ, AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2025; STJ, AgRg-HC 722.858/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON FERREIRA MENENGUSSI
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (ID 14043900).

A denúncia oferecida (ID 14043133), narrou que:

“
(
...
)
no dia 09 de fevereiro de 2025, por volta das 04h13min, em um depósito de gás, situado na AV. Doutor Antônio dos Santos Neves, bairro Beira Rio, município de Nova Venécia/ES, o denunciado, mediante animus furandi, apropriou-se de coisa alheia móvel mediante escalada, da vítima Gibranh Pereira Maciel.

Na data dos fatos, Gibranh recebeu uma ligação de seu sogro, informando que, ao verificar as câmeras de segurança do local, constatou que um indivíduo havia adentrado no estabelecimento. Diante disso, a vítima acessou as imagens e confirmou que o denunciado, JEFERSON, mediante escalada, pulou o muro do estabelecimento. Em seguida, já no interior do local, pegou uma botija de gás vazia, arremessou-a para o lado de fora e, novamente, pulou o portão, evadindo-se com a botija, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Sendo assim, a vítima acionou os militares, que rapidamente realizaram diligências, localizando e apreendendo o denunciado. Ainda no local da apreensão, o denunciado foi indagado pelos policiais, momento em que JEFERSON confessou ter furtado a botija de gás do estabelecimento e afirmou que a havia vendido para uma mulher de nome CIENE, que, contudo, não foi localizada. Entretanto, ao ser interrogado, na delegacia, exerceu seu direito ao silêncio.
(...)”.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (furto mediante escalada), à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a defesa não impugna a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal, além de estabelecer o regime aberto para o início do cumprimento de pena e excluir a condenação a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima.

Quanto ao primeiro tópico, sustenta que o juiz valorou negativamente em desfavor do apelante três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e as circunstâncias do crime, muito embora “avaliando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias, utilizando-se de expressões que são típicas e inerentes ao próprio delito, fixando a pena em um nível superior ao mínimo legal, sem que exista nos autos qualquer comprovação do merecimento da reprimenda em níveis acima do mínimo estabelecido pela lei”.

Pois bem. Constata-se que o magistrado sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa:

“a) Culpabilidade do agente é desfavorável, eis que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outro delito, conforme atestado de pena id 63120717, circunstância que autoriza a exasperação da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) II - Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, ‘o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base’. (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022). (AgRg no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)”

b) Possui antecedentes criminais, conforme certidão id 63120712, razão pela qual, nesta fase, será utilizada a condenação transitada em julgado em 27/01/2015, nos autos da ação penal n° 0001081-51.2012.8.08.0038, para exasperar a pena-base.

c) Não foram coletadas informações a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las.

d) O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio.

e) As circunstâncias se encontram relatadas nos autos e são desfavoráveis ao réu, na medida que o crime foi cometido durante repouso noturno, ou seja, por volta das 04:13 horas, circunstância que autoriza o aumento da pena base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...). (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.) (destaquei)

f) As consequências foram próprias do tipo.

g) O comportamento da vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do delito.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, valorados a razão de 1/30 (um trinta avós) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60 do CP".

Da análise dos autos, constata-se que a pena-base foi, corretamente, exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes e às circunstâncias do crime.

Isso porque, “a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto a paciente cumpria pena em regime aberto não configura
bis in idem
. Trata-se de fundamento legítimo que reflete a maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência desta Corte (AGRG no HC n. 923.421/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 5/11/2024)”. (STJ; HC 932.908; Proc. 2024/0280458-6; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 10/02/2025).

De igual modo, especificamente quanto às circunstâncias do crime, compreendidas como elementos que evidenciem maior ou menor reprovabilidade da conduta a partir do método empregado na execução do delito, tais como o local, o tempo de duração, a relação entre as partes e a postura do agente, foi considerado que “o crime foi cometido durante repouso noturno, ou seja, por volta das 04:13 horas”, exigindo, portanto, maior reprovação da conduta do apelante.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno
. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no RESP n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso Especial parcialmente provido. Tese de julgamento: ‘1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 2.
É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno
’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III,. d Jurisprudência relevante citada: AGRG no RESP n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em, DJe de; 16/10/2024 22/10/2024 AGRG no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, 12/3/2025 DJEN de; 18/3/2025 RESP n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em, DJEN de. 4/2/2025 13/2/2025 (STJ; REsp 2.183.558; Proc. 2024/0443879-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2025).

Além disso, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “de que não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria”. (AGRG no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

Em idêntica orientação:

(...). 4. Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, como no caso dos autos. IV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E REDIMENSIONAR A PENA. (STJ; REsp 2.154.023; Proc. 2024/0236369-2; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Sendo assim, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, reputo como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, nos termos em que foi estabelecida na sentença, razão pela qual entendo que nada há para ser modificado.

Noutro giro, analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, constata-se que, além da pena corpórea ter sido fixada em
quantum
superior a 4 (quatro) anos, o regime intermediário (semiaberto) se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, além da existência do vetor dos antecedentes criminais, fatores suficientes para o estabelecimento do regime prisional semiaberto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, § 1º, III, DA LEI N. 9.605/1998. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Na hipótese, embora condenado a pena inferior a 4 anos, as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial semiaberto com base em fundamento idôneo, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 722.858; Proc. 2022/0037329-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Por fim, pugna o recorrente pela exclusão da condenação relativa à indenização por danos morais a ele imposta, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em favor da vítima.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, com a indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso concreto, consta pedido de reparação na denúncia com indicação expressa do valor mínimo pleiteado (ID 14043133), circunstância que viabiliza a fixação da referida indenização. Confira-se:

“Outrossim, pugna pela condenação de ressarcimento em valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal.”.

Em idêntica orientação:

(...). 5.
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido
. (...). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais’. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)